Tribunal: TJMT
Processo: 1027145-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1027145-36.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ADÃO DA COSTA E FARIA
AGRAVADO: DJAMIL CARLOS PEREIRA LEITE
Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ADÃO DA COSTA E FARIA contra decisão proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse no 1009429-75.2020.8.11.0006, da 3a Vara Cível de Cáceres/MT, ajuizada por DJAMIL CARLOS PEREIRA LEITE, em que se deferiu liminar de reintegração.
O agravante sustenta que, “No mês de maio de 2019, o Agravado entrou em contato com o Agravante que residia na comarca de Cuiabá, e lhe ofereceu a sua concessão da barraca no. 01, situada na Praça da Feira, à Rua Padre Casemiro, Cáceres/MT, mediante pagamento do estoque e dos utensílios deixados no local, pelo valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)” e que teria informado o agravado de que o pagamento seria feito parcelado, tudo verbalmente.
Afirma que continuou o pagamento mesmo com a pandemia e, em outubro de 2020, quitou com a obrigação, entretanto, o agravado mudou a versão na inicial, relatando que, em verdade, seria uma parceria com prazo determinado, até outubro de 2020, bem como que o agravante teria deixado de honrar com sua parte em março de 2020.
Defende que várias das afirmações da inicial não são verdadeiras, como o fato de que teria sido informado para desocupar a barraca; que o nome do negócio era ‘Liderança’ e teria sido alterado para ‘Pastelaria Maria Luiza’ sem consentimento; questiona o motivo de a notificação não ter sido realizada anteriormente, e sim apenas quando findado o pagamento em outubro.
Traz declarações de funcionários e fornecedora de que o agravado lhes teria informado de que a propriedade da barraca passaria ao agravante.
Alude que, “desde que o Agravante assumiu a posse da barraca de forma definitiva, irrevogável e irretratável, todos os produtos foram adquiridos em seu nome, conforme pode ser visto em diversas notas ficais de aquisição de produtos para o funcionamento da barraca”.
Argumenta que, “Após, ser normalizado o serviço na prefeitura, o Agravante deu entrada no alvará de funcionamento, sendo que, no dia 16 de dezembro/2019, compareceu em sua barraca os fiscais da prefeitura, solicitando ao Agravante que providenciasse alvará sanitário; autorização para uso e ocupação do solo; e alvará contra incêndio e pânico”.
Diz que as testemunhas do agravante não presenciaram o negócio em referência, e por isso que o processo necessitaria de maiores dilações probatórias.
Requer o deferimento de efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final, reformando-se a decisão agravada (id. 71484980).
É o relatório.
Decido.
A PORTARIA N. 710-PRES, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020, em seu artigo 3o estabelece que, “No período do recesso forense, em regime de plantão, serão apreciados apenas os feitos de natureza urgente.”.
Primeiramente, acerca da impugnação ao deferimento da justiça gratuita ao agravado, não deve ser feita via agravo de instrumento, a considerar o rol do art. 1.015 do CPC e por não ser matéria a abarcar a teoria da taxatividade mitigada.
Acerca das tratativas, testemunha confirmou em audiência de justificação a temporariedade do negócio entre as partes.
As provas dos autos, ademais, condizem com a longa posse do agravado no imóvel em questão, a despeito da recente posse do agravante.
Salienta-se que, em princípio, a posse do agravado ficou comprovada, bem como a tratativa, com posterior resistência na desocupação pelo agravado, mesmo notificado, a configurar o esbulho recente e o deferimento da reintegração liminar na posse.
A alegada cessão definitiva dos direitos deve ser melhor esclarecida, a despeito de existência de declarações curtas de ex-funcionárias e fornecedora de que o agravante seria o “proprietário” do negócio, pois a declaração é unilateral e necessita do devido contraditório da parte agravada, oportunamente, para se evitar interpretações restritivas ou elásticas do seu significado.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se o agravante para comprovar o preparo, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.
Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Redistribua-se na forma regimental.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora de Plantão